Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710511-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISTRAL COMERCIO E SERVICOS AERONAUTICOS LTDA. AGRAVADO: RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MISTRAL COMÉRCIO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, que, nos autos de ação indenizatória proposta por RIALMA TRANSMISSORA DE ENERGIA V S.A., assentou que as normas do Código de Defesa do Consumidor regulam a relação de direito material existente entre as partes e, por conseguinte, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela empresa ré, ora agravante. Nas razões recursais (ID 69962873), a requerida sustenta, em singela síntese, que não há relação de consumo no caso concreto, pois ambas as partes são empresas atuando no mercado em condições de igualdade, sem qualquer situação de vulnerabilidade. Argumenta que a peça aeronáutica objeto da controvérsia foi adquirida pela autora agravada para utilização em sua atividade empresarial, não se enquadrando como destinatária final nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. Defende a possibilidade de denunciação da lide, visando a inclusão de terceiros que, segundo afirma, são os efetivos responsáveis pela inadimplência apontada na demanda originária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de reconhecer a inaplicabilidade do CDC ao caso e, por consequência, admitir a denunciação à lide com a inclusão de Francisco de Assis Alves, Camila Castellani Tavares e Rafaela Castellani Tavares no polo passivo da demanda. Preparo regular (ID 69964676). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Conforme relatado, a empresa ré se insurge contra decisão proferida pelo d. Juízo “a quo” que reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes litigantes e, por consequência, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela requerida agravante. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado: “Contestação no ID 223277088. Alega preliminar de ilegitimidade passiva e requer a denunciação da lide. Réplica no ID 226287900. É o relato. Decido. Por força da incidência da teoria da asserção, a legitimidade processual e outras condições da ação são avaliadas com base nas alegações feitas pelo autor na petição inicial, sem considerar as provas apresentadas no processo. Com outras palavras, o juiz deve analisar se, à luz das afirmações do requerente, existe uma possibilidade, em tese, de um vínculo jurídico entre as partes, o que resta demonstrado. Ademais, a preliminar se confunde com o mérito da demanda e deverá ser analisada em sede de sentença. A legislação brasileira permite que pessoas jurídicas sejam consideradas consumidoras. É o que diz o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao prever que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final" (teoria finalista). No caso dos autos, a parte autora tentou adquirir uma peça para reposição em seu helicóptero, incidindo, portanto a norma protetiva. Nesses casos, como forma de acelerar a solução do processo e a reparação dos danos causados, é vedada a denunciação à lide, art. 88 CDC. Assim, afasto a preliminar suscitada e indefiro a denunciação à lide. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, sendo suficiente para o julgamento a prova documental carreada aos autos Diante disso, observado o disposto no art. 357, §1° do CPC, venham os autos conclusos para sentença, considerando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” Apesar da relevância da tese suscitada pela empresa ré agravante, verifico que a autora agravada é pessoa jurídica do ramo de transmissão de energia, de modo que não se identifica, ao menos neste momento processual, a utilização da peça aeronáutica adquirida junto à ré agravante como elemento vinculado à sua atividade fim ou como insumo de sua cadeia produtiva, tratando-se, ao que tudo indica, de bem voltado ao uso próprio e secundário às suas operações essenciais. Com efeito, informa a autora agravada, em sua peça inaugural (ID 218608215), que o “Yoke Suporte do Rotor Principal” seria destinado à manutenção de helicóptero de sua propriedade, de modo que “deve ser considerada consumidora, justamente porque utiliza o bem adquirido para uso próprio e não como insumo na produção”. Nessas circunstâncias, e segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aquisição de bens ou serviços por pessoa jurídica para satisfação de necessidade própria, sem destinação econômica produtiva, configura hipótese de incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE AERONAVE POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. AQUISIÇÃO COMO DESTINATÁRIA FINAL. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Controvérsia acerca da existência de relação de consumo na aquisição de aeronave por empresa administradora de imóveis. 2. Produto adquirido para atender a uma necessidade própria da pessoa jurídica, não se incorporando ao serviço prestado aos clientes. 3. Existência de relação de consumo, à luz da teoria finalista mitigada. Precedentes. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp n. 1.321.083/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 25/9/2014.) Ausente, neste momento, demonstração inequívoca de que o bem adquirido estaria inserido na cadeia operacional da agravada, prevalece a presunção da relação de consumo, o que justifica a manutenção da decisão agravada que vedou a denunciação da lide, nos moldes do art. 88 do CDC. Logo, não se avista fundamento jurídico que ampare a pretensão liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de reapreciação da matéria após instrução mais aprofundada, por ocasião do julgamento do mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator